Tribunal: TJMT
Processo: 0004908-08.2012.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004908-08.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA - CPF: 513.198.291-04 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA; AUSÊNCIA DE PROVAS
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - PRAZO NÃO TRANSCORRIDO – JULGADO TJMT – PREJUDICIAL REJEITADA – MUDANÇA DE CATEGORIA – HABILITAÇÃO ADQUIRIDA COM DESPACHANTE – EXAMES NECESSÁRIOS NÃO REALIZADOS – CNH APRESENTADA NO DETRAN – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMG E TJDFT –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.
” (AP 48523/2018)

Se a
apelante não se sujeitou aos exames de direção para mudança de categoria [“AB” para “AE”], mas ainda sim portava uma CNH que lhe permitia conduzir veículos de grande porte, evidencia-se ciência acerca da inidoneidade do documento, o qual foi obtido diretamente com terceiro [despachante].

“Está incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal o agente que adquire carteira nacional de habilitação sem submeter-se aos exames necessários e a
apresenta
ao órgão público competente a fim de renová-la”
(TJMG, Ap 0444534-07.2004.8.13.0027)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004908-08.2012.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 607074), que a condenou por uso de documento falso a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 304 do CP – (ID 8893981).

A apelante sustenta: 1) teria decorrido prazo prescricional na modalidade retroativa; 2) a ausência de provas para condenação.

Pede provimento para que seja extinta a punibilidade ou absolvida da imputação (ID 15948519).

A 3 a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 16336997).

A 15a Procuradoria de Justiça opina ela desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusada condenada pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) – Irresignação defensiva – Preliminarmente, busca a defesa extinção da punibilidade da Ré em razão de ter sido ela fulminada pela prescrição da pretensão punitiva – Pretendida absolvição ante a alegação de ausência de provas – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Alternativamente, requer o reconhecimento do crime impossível ante a falsificação grosseira – Pretensão improcedente – Falsidade hábil a enganar o homem médio – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 26233981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa.

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em
4.3.2013
(ID 8893890), que o fato ocorreu no dia
3.8.2012
(ID 8893884).

O Juízo singular condenou a apelante a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa por uso de documento falso, em sentença proferida em
22.11.2018
(ID 8893981) e publicada na data de
27.11.2018
(Sistema
Primus
).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Nesse quadro, não se constata a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença não transcorreram mais de 8 (oito) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.
” (Ap 48523/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2018)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 03/07/2012, por volta de 08h50min, no estabelecimento público Agência Cinevip Detran-MT, neste município, a denunciada SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA fez uso de DOCUMENT0 PÚBLICO FALSO, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação com dados fraudulentamente alterados, conforme laudo pericial criminal n° 02-02-01-000924-2012, colacionado às fls. 53/58. [...].

Em face do exposto, o Ministério Público vem denunciar, SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA nas penas do artigo 304, caput, do Código Penal, nos termos do preceito secundário do artigo 297, caput, mesmo diploma legal. Outrossim, requer que, recebida a presente, seja citado, interrogado, processado e condenado, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 396 e ss., do Código de Processo Penal.”
(Patrícia Eleutério Campos Dower, promotora de Justiça - ID 8893884)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“[...] Sendo assim, verifica-se que diante do suporte probatório vasto, a meu ver, fica claro e evidente que a ré praticou o crime de uso de documento público falso, tendo em vista que, estava utilizando-se do referido documento nacional de habilitação para conduzir veículos articulados em via pública, ou seja, “carretas”, além de ter apresentado o citado documento para a servidora do DETRAN, visando a sua renovação, documento este que, era autêntico, mas que sofreu lavagem química para a inserção dos dados e fotografia da acusada, restando assim, induvidosa a autoria e a materialidade do delito, devendo a ré receber a sanção correspondentes por sua conduta.

Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pela acusada, no sentido de que não sabia que o aludido documento era falsificado, a meu ver, não merece acolhimento, pois a versão por ela apresentada ficou restrita a sua palavra, tendo em vista que, sequer apresentou comprovante do valor pago ao suposto despachante Jorge pelo serviço realizado, bem como, não arrolou o citado despachante como testemunha ou ao menos indicou o endereço dele para ser intimado a prestar esclarecimentos.

Convém salientar que, conforme consta no documento de fls. 37/38, a acusada deu início ao regular processo de mudança de categoria junto ao DETRAN no dia 04/05/2007, sendo que na CNH apreendida, consta o dia 23/07/2007, como data de emissão e provável entrega à acusada, ou seja, em pouco mais de 02 (dois) meses, a acusada já estava com a sua CNH categoria “AE” em mãos e, ao ser ouvida, informou que apenas “achou estranho” não precisar realizar o teste prático, não informando com quantos dias recebeu a sua CNH, portanto, todas as provas apontam para o real e efetivo conhecimento da ré acerca da falsidade do documento ora apreendido, porém, ela acreditando que mesmo o documento sendo falso, possuía base “legal” junto ao DETRAN, razão pela qual, teve a audácia de comparecer ao citado órgão e tentar a renovação de um documento obtido de modo ilícito. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 8893981)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 8893887) e no Laudo Pericial Criminal no 02-02-01-000924-2012 (ID 8893896), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, realizaram-se as oitivas de Reginaldo da Costa Fraga e Alex Sandre Souza dos santos, policiais militares (IDs 8893893), Cleunice Kemp Ritter (ID 8893899) e Nazareth Paixão da Silva (ID 8893955), servidoras do Detran-MT, Renato Ferreira Braga, convivente da apelante (ID 8893955) e o interrogatório de SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA, a apelante (IDs 8892885 e 8893895).

Em Juízo, foram ouvidos a servidora do Detran-MT, Cleunice Kemp Ritter, o policial militar, Reginaldo da Costa Fraga, e interrogada a apelante (Relatório de mídias – ID 8893983).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 3.7.2012, a apelante se dirigiu até uma agência do Detran com a finalidade de renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AE”. Durante o atendimento, a servidora do Detran [Cleunice Kemp Ritter] detectou inconsistências entre os dados constantes no documento apresentado com aqueles constantes do sistema eletrônico. Após a análise da documentação, a servidora do Detran Cleunice Kemp Ritter constatou que a apelante era habilitada para a categoria “AB” e havia um processo, não concluído, de mudança para a categoria “AD”. Reconhecida a falsificação pela gerente Nazareth Paixão da Silva, comunicou-se a Polícia Militar
.

- a servidora do Detran [Cleunice Kemp Ritter], nas duas fases da persecução penal, afirmou ter atendido a apelante para renovar a CNH; os dados do documento não condiziam com as informações do sistema; a categoria para a qual estava habilitada [“AB”] não era a que constava no documento [“AE”]; “estranhou” a documento apresentado pela apelante por não ser possível mudar diretamente da categoria “AB” para a “AE”; sua gerente confirmou ser falsa a habilitação; comunicaram o fato criminoso a
Polícia Militar

para a continuidade da investigação;

- o perito criminal [Válter Joaquim dos Santos], subscritor do Laudo Pericial Criminal no 02-02-01-000924-2012 (ID 8893896), não verificou
“a veracidade dos dados variáveis e fotografia digital no documento questionado, sugerindo assim, consulta ao órgão emitente se for necessário para o esclarecimento”
;

- a apelante, nas fases policial e processual, declarou ter conhecido o “despachante Jorge” no seu escritório em Rondonópolis, com a intenção de mudar a categoria da sua habilitação para “AE”, pois intencionava trabalhar como carreteira; foi informada que antes precisaria entrar com um processo de mudança para a categoria “AD”, para depois de um ano mudar para “AE”; realizou os exames psicotécnico e médico na Ciretran; não realizou exame de direção, mas o despachante teria informado não haver necessidade, em razão de
“já saber dirigir”
; não tinha qualquer conhecimento de que se tratava de CNH falsa e, por isso, tentou renová-la.

Dito isto, vejamos.

A apelante não se sujeitou aos exames de direção para mudança de categoria [“AB” para “AE”], mas ainda assim portava uma CNH que lhe permitia conduzir veículos de grande porte, cuja unidade acoplada tenha peso bruto total igual ou superior a 6.000Kg (CTB, art. 143, V), sendo inequívoca sua ciência sobre a inidoneidade do documento, o qual fora obtido diretamente com terceiro [despachante].

Atente-se que a apelante trabalhava como motorista e era casada com carreteiro, a evidenciar
“discernimento acerca dos trâmites para atualização de CNH, sendo que inclusive sua CNH se encontrava vencida desde 2008”
, como bem ponderou o i. procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine (ID 26233981)

Ao apresentar a CNH à servidora do Detran [Cleunice Kemp Ritter], com a finalidade de renovação, resultou caracterizado o uso daquele documento.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“Está incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal o agente que adquire carteira nacional de habilitação sem submeter-se aos exames necessários e a
apresenta
ao órgão público competente a fim de renová-la”
(TJMG, Ap 0444534-07.2004.8.13.0027 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 13.4.2012)

“O pleito absolutório não merece acolhimento quando, além das provas da materialidade e da autoria do crime, extrai-se dos depoimentos orais que o acusado adquiriu a CNH de forma fraudulenta, pagando por ela, sem submissão a qualquer exame prévio junto ao órgão competente. [...]”
(TJDFT, AP N.U 0011935-45.2012.8.07.0003 – Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa – 28.4.2014)

Logo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020